Tribunal: TJPA
Processo: 0800199-58.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800199-58.2021.8.14.0043

APELANTE: GABRIEL ARAUJO PINTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I E ART. 71,
CAPUT
, DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. IMPROCEDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO CONFIGURADA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE PELO JUÍZO
A QUO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA VIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. É entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de ser dispensável a apreensão da arma ou a realização de perícia para a caracterização da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização.

2. Analisando-se a sentença de 1º grau, observa-se que a pena cominada ao réu já fora fixada em seu patamar mínimo legal, só vindo a ser majorada na terceira fase, ante a presença de causas de aumento.

3. O pleito relativo ao direito de recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do RITJPA.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
; nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por GABRIEL ARAÚJO PINTO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa; pela prática do crime capitulado
no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I e art. 71,
caput,
do CPB c/c art. 244-B do ECA
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 11.03.2021, por volta das 19h40, as vítimas Eduarda Barboza da Silva e Marília Gabriela da Rocha Sanches, estavam no pátio da residência daquela quando foram surpreendidas pelos acusados Gabriel Araújo Pinto, vulgo “Biel CDD”, e Marcelo Ferreira Machado, vulgo “Marcelinho”, juntamente com o menor V. G. P. J., de 17 anos de idade, sendo que um deles, com uma arma de fogo em punho, rendeu-as, apontando a arma de fogo nas suas direções, exigindo que entregassem seus aparelhos celulares, o que foi feito por elas. Ato contínuo, os meliantes evadiram do local tomando rumo ignorado.

No dia seguinte, 12.03.2021, por volta das 20h00, a vítima Vinicius Ramos de Souza transitava em via pública, quando os denunciados, juntamente com o adolescente V. G. P. J., aproximaram-se numa motocicleta e o abordaram por trás, e um dos meliantes puxou uma arma de fogo e apontou na direção do seu peito e disse:
“Passa o que tu tens!”
. Imediatamente, a vítima entregou seu aparelho celular e, em seguida, os meliantes deixaram o local tomando rumo ignorado.

Prossegue a exordial narrando que a polícia militar foi acionada e, de posse de informações prestadas por populares, em diligências, conseguiu identificar, localizar e prender em flagrante delito os ora denunciados, sendo que, na ocasião, o menor não fora encontrado tendo em vista que fugira para a zona rural do município. Todavia, ele se apresentou posteriormente na delegacia de polícia de Portel, no dia 14.03.2021, apresentando, também, um dos celulares roubados, e confessando sua participação nos crimes juntamente com os acusados.

Em
razões recursais
, a defesa do apelante almeja a
exclusão da majorante da arma de fogo,
eis que é imprescindível a comprovação de que tal artefato tinha potencial de lesividade, o que não ocorreu no caso em tela, dada a inexistência de laudo pericial.

Pugna, ainda, pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, bem como, pelo
direito de recorrer em liberdade
.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Exclusão da Majorante de Arma de Fogo

Em suas
razões recursais,
a defesa do apelante almeja a
exclusão da majorante da arma de fogo,
eis que é imprescindível a comprovação de que tal artefato tinha potencial de lesividade, o que não ocorreu no caso em tela, dada a inexistência de laudo pericial.

Seu pleito
não possui procedência
.

Isso, porque, ao contrário do que afirma, a utilização da arma restou comprovada pelos depoimentos das vítimas e das testemunhas, senão vejamos.

A vítima Eduarda Barbosa da Silva declarou, em Juízo:

“Que estava no pátio de casa, por volta das 07:30 da noite, quando de repente surgiu um rapaz armado na parte fora da grade, com a ponta da arma no rosto das vítimas. Que o assaltante pediu os celulares das vítimas. Que havia outro rapaz em uma moto esperando o assaltante, logo em frente à casa. Que as vítimas entregaram os celulares e os assaltantes foram embora na moto. Que nunca tinha visto os denunciados antes do assalto. Que só havia duas pessoas no assalto. Que foi subtraído um aparelho celular seu, um celular da cunhada da depoente, de nome Marilia e um celular da vítima Vinicius. Que não conseguiu recuperar o seu aparelho celular. Que fez o reconhecimento dos acusados em delegacia. Que reconhece o acusado Gabriel Araújo Pinto como sendo o assaltante que abordou as vítimas armado com arma de fogo. Que mesmo o acusado estando com chapéu e com máscara, o mesmo estava em um ambiente claro. Que participou de reconhecimento fotográfico dos acusados em delegacia. Que viu o acusado Gabriel preso em delegacia. Que o acusado Marcelo não estava envolvido no assalto. que não está sendo ameaçada para prestar tal informação”.

A vítima Marília Gabriela da Rocha Santos afirmou, em Juízo:

“Que o mototáxi parou na frente de uma loja que fica ao lado direito da sua casa e o assaltante veio andando. Que quando o assaltante chegou na frente do pátio de sua casa, o mototáxi avançou e ficou na frente de sua casa esperando. Que o assaltante pegou o seu celular primeiro. Que sua cunhada e vítima, de nome Eduarda, não quis entregar o celular a princípio. Que neste momento o assaltante apontou a arma para a filha da depoente. Que Eduarda entregou o celular. Que quando o assaltante sentou na moto, o mototáxi olhou para as vítimas e que a depoente neste momento reconheceu o mototáxi, pois já o conhecia antes. Que o assaltante portava uma arma preta. que não recuperou seu celular. que conhecia o mototaxista. Que o acusado Gabriel foi quem realizou o assalto portando arma de fogo. Que o acusado Marcelo não participou do assalto. Que não está sendo ameaçada nem recebendo proposta de valores para dizer que o acusado Marcelo não está envolvido no assalto. Que reconhece o acusado Gabriel como sendo o assaltante a partir dos seus traços da sobrancelha e dos olhos. Que no dia dos fatos teve que fazer o reconhecimento em delegacia, mas que não foi apresentada ao réu pessoalmente e sim através de uma ‘brechinha’ na porta. Que também lhe foi apresentada a foto do acusado Gabriel para reconhecimento. Que o acusado estava com outro menino. Que a vítima Eduarda estava na sala consigo na ocasião”.

A vítima Vinicius Ramos de Souza narrou, em Juízo:

“Que estava caminhando, quando foi abordado por três indivíduos que pediram para passar o que tinha e lhe apontaram uma arma de fogo. Que os três assaltantes estavam em uma moto. Que um rapaz moreno, foi quem lhe apontou a arma de fogo. Que não foi agredido. Que lhe roubaram um aparelho celular. Que reconhece o acusado Gabriel como sendo o assaltante com a arma de fogo. Que reconhece o acusado Marcelo como sendo o piloto da moto durante o assalto. Que o terceiro assaltante ficou na moto parado. Que no momento do assalto o depoente estava sozinho. Que o acusado Marcelo estava vestido de mototáxi. Que o acusado Gabriel estava sem máscara e sem boné na ocasião do assalto. Que lhe apresentaram uma foto do acusado Gabriel em delegacia. Que não chegou a ver pessoalmente o acusado Gabriel em delegacia”

A testemunha adolescente, ouvida na qualidade de informante, V.G.P.J, informou:

“Que durante a prática dos assaltos pelos acusados, o depoente estava trabalhando de mototáxi. Que não sabia que iria acontecer esses assaltos. Que só conhece os réus de vista. Que não conhece a vítima Eduarda Barbosa da silva, nem a vítima Marilia Gabriela. O acusado Gabriel estava na garupa de sua moto. Que mandou o depoente parar na frente da casa das vítimas. Que o acusado desceu e foi em direção às vítimas em uma casa. Que ouviu uma moça gritar e ficou sem reação. Que viu uma arma preta na mão do acusado. Que reconhece o acusado Gabriel Araújo Pinto como o assaltante das vítimas Eduarda e Marília. Que não trabalhou no dia do assalto à vítima Vinicius. Que não conhece o acusado Marcelo. Que nunca fez corrida par ao acusado Marcelo.”

Assim, mesmo não tendo sido apreendida e periciada a arma de fogo, é entendimento consolidado por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a apreensão da arma de fogo ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento (prevista no art. 157, § 2º, inciso I do CP), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime. E, no caso em comento, a declaração das vítimas acima transcritas, denotam que seu efetivo uso por ocasião do crime ficou devidamente comprovado.

O ônus de comprovar que a arma era de brinquedo seria da própria defesa, eis que tal a alegação somente foi feita pelo próprio réu. Tal comprovação, contudo, não ocorreu, restando seu depoimento isolado nos autos.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. POSSIBILIDADE. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE MOLDURA FÁTICA EXPRESSAMENTE DELINEADA NO ACÓRDÃO. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção deste Tribunal Superior, no julgamento do EREsp n. 961.863/RS, consolidou o entendimento de que a configuração da majorante atinente ao emprego de arma de fogo prescinde de apreensão da arma utilizada no crime e de realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva, tal como na hipótese dos autos, em que o uso do artefato foi evidenciado pela palavra da vítima. 2. Ao contrário do que alega o agravante, o conhecimento e provimento do recurso especial interposto pelo órgão ministerial prescindiu de reexame de fatos e provas, na medida em que a questão suscitada demandou tão somente a revaloração jurídica da moldura fática já expressamente delineada no acórdão da apelação, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp 1916225/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

Não há, portanto, que se falar em exclusão da retrocitada majorante.

2.
Da Requerida Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

Requer o apelante, ainda, a
redução de sua pena-base ao patamar mínimo legal
.

Este pleito se revela incabível, eis que se trata de mero equívoco da defesa.

Analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena do réu (fls. 259/272 dos autos digitalizados), observa-se que a pena já fora fixada, pelo magistrado
a quo
, em seu patamar mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão, somente sendo majorada na terceira fase, dada a presença de causas de aumento.

3. Do
Direito de Recorrer em Liberdade

Pugna, por fim, pelo
direito de recorrer em liberdade
.

Também aqui
não lhe assiste razão
, visto que este pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito, na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

“Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juiz de Direito e Promotor de Justiça;”

Colho jurisprudência deste Tribunal de Justiça sobre a matéria:

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. 1)
PRELIMINAR: RECORRER EM LIBERDADE – VIA ELEITA INADEQUADA – PREJUDICIALIDADE. Inadequada a via eleita quanto ao pleito para aguardar o julgamento do presente apelo em liberdade, na medida em que o mesmo deveria ser examinado por esta Instância Superior através de habeas corpus
, restando prejudicado, em face do julgamento do presente apelo defensivo. 2) MÉRITO: 2.1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – IMPROVIMENTO. Autoria e materialidade delitivas comprovadas pelo auto de apreensão e apresentação, bem como de entrega dos bens furtados, e ainda, pelos depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e corroborados em juízo, os quais não ensejam dúvidas acerca da prática delitiva cometida pelo apelante. 2.2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RECEPTAÇÃO, PREVISTO NO ART. 180, DO CP – IMPROCEDÊNCIA – PARTICIPAÇÃO ATIVA DO ACUSADO NO FURTO QUALIFICADO EM CONCURSO DE AGENTES – Inviável a desclassificação para receptação se pelas provas dos autos, extrai-se que o réu participou ativamente da subtração, mediante arrombamento, dos bens indicados no caderno processual, caracterizando o crime de furto qualificado, tendo o mesmo inclusive sido flagrado na posse da res furtiva no local da prática delituosa. 2.3) PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 155, §4º, INC. I, DO CP – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – PERÍCIA TÉCNICA NÃO REALIZADA – PRESCINDIBILIDADE – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS SUFICIENTES A COMPROVAR O ARROMBAMENTO DA JANELA E PORTA DO ESTABELECIMENTO FURTADO – IMPROVIMENTO – PRECEDENTES DO C.STJ (AgRg no REsp n.º 1924257/MS) – Não há que se falar em afastamento da qualificadora relativa ao rompimento de obstáculo quando, mesmo sem perícia técnica realizada no local, constata-se, através do depoimento prestado pelo corréu em sede inquisitiva, corroborado em juízo pelas palavras da vítima e do policial militar responsável pela prisão em flagrante do recorrente, ter sido realizado o arrombamento do lugar em que ocorreu o furto. 2.4) REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL, IMPROVIMENTO – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES CRIMINAIS – SÚMULA 23 DO E. TJPA – Presença de circunstância judicial desfavorável que, por si só, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em 02 (dois) anos, 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa. Inteligência da Súmula 23 do E.TJ-PA. Quantum exasperado em 1/3 (um terço) na terceira fase em razão da presença da causa de aumento prevista no Art. 155, §1º, do CP, restando a pena definitiva em 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mantendo-se o regime inicial aberto, e 70 (setenta) dias-multa – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS, NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INC. III, DO CP. – 3) Recurso conhecido e improvido mantendo-se todos os termos da sentença guerreada. (TJPA - 0002720-96.2013.8.14.0040 - Número Acordão: 5926343 - Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA - Data Julgamento: 26-07-2021)

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém lhe NEGO PROVIMENTO, de acordo com os termos alhures explicitados.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/06/2022